Tribunal: TJES
Processo: 5017756-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017756-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RECORRIDO: SANDRA MARIA DA VITORIA WIVEKANANDA MEIRELES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017756-60.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RECORRIDO (A): SANDRA MARIA DA VITÓRIA WIVEKANANDA MEIRELES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por SANDRA MARIA DA VITÓRIA WIVEKANANDA MEIRELES, ora Recorrida, em face de CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A e BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Alega a Recorrida/Autora, em síntese, que em 16 de dezembro de 2020, pactuou com a empresa 1ª Ré CRF Consultoria Financeira o “instrumento particular de assunção de cumprimento e outras avenças”, acreditando estar contratando a prestação de serviços financeiros da 1.ª Ré para consultoria e investimentos. Entretanto, reclama que posteriormente o referido empréstimo contraído foi migrado, sem a ciência/anuência da Recorrida/Autora, para o Banco Bradesco, ora 3.º Réu, o qual passou então a cobrar a dívida agora com saldo devedor no valor de R$ 12.561,67. Alega que a relação contratual realizada com a 1ª Ré para consultoria e investimentos, foi concebida em detrimento da Recorrida/Autora, através de método comercial coercitivo ou desleal, para não dizer fraudulento, alegando que fora induzida a sacar o valor de R$ 13.005,87, oriundo de empréstimo bancário em seu próprio nome e, ato contínuo, depositá-lo na conta da 1.ª Ré, a pretexto de um capital de investimento, e isto feito no próprio balcão da 1.ª Ré, mediante um boleto por ela emitido, no valor de R$ 10.000,00 e uma TED no valor de R$ 3.000,87, completando exatamente o valor do ilícito praticado, com destino a uma conta da 1.ª Ré do Banco Santander.

Diante deste imbróglio, manejou a presente demanda requerendo a nulidade dos contratos de consultoria firmado com a 1.ª Ré, bem como o contrato de empréstimo firmado com o 2º Réu; assim como a condenação solidária a restituição das parcelas pagas indevidamente pela Autora e as que doravante eventualmente forem pagas até a cessação, a título de reparação por danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio
decisão acolhendo o pedido limina
r (Id 7851214) determinando às empresas requeridas CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO CARTOES S.A. que SUSPENDAM, imediatamente, os efeitos do contrato de empréstimo consignado, mantido em nome da autora SANDRA MARIA DA VITORIA WIVEKANANDA MEIRELES, cujos efeitos constringem seu benefício previdenciário (160.248.100-5) no valor mensal de R$ 308,00, mormente por se tratar de matéria posta em juízo, e levando-se em conta a reversibilidade da mesma na hipótese de posterior revogação da presente decisão.

Em contestação o Banco PAN S.A (Id. 7851228), sustenta regularidade na sua conduta, afirma que houve a contratação do empréstimo pela autora, que formalizado por meio eletrônico, assinado por meio de selfie e que o valor solicitado foi disponibilizado na conta autoral, não podendo a Requerente aduzir desconhecimento da adesão, sob pena de enriquecimento ilícito. Sustenta ainda que os descontos realizados são regulares, bem como não há danos morais a serem indenizados. Alega ainda que não possui qualquer relação com a CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI. Por fim, formula pedido contraposto, em caso de procedência da pretensão autoral, formula pedido de devolução/compensação dos valores disponibilizados.

Por sua vez, o Banco BRADESCO S.A (Id. 7851335) sustenta regularidade na operação, que no caso dos autos houve a contratação do empréstimo pela autora inicialmente junto ao Banco Pan, que posteriormente o referido contrato foi cedido, por meio de uma carteira de cessão do BANCO PAN para o BANCO BRADESCO, o que pode ser realizado sem a anuência da parte devedora.

A Requerida
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI não apresentou contestação, apesar de devidamente intimada, sendo revel.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7851353), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e para fins de:

a.
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo entre SANDRA MARIA DA VITORIA WIVEKANANDA MEIRELES e BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S/A., devendo, portanto, ser cancelado contrato de empréstimo consignado, nº. 343385231, no valor de R$ 13.005,87 (treze mil e cinco reais e oitenta e sete centavos) para pagamento em 84(oitenta e quatro) prestações de R$ 308,00 (trezentos e oito reais);

b.
CONFIRMAR
a tutela antecipada concedida no ID 26396528
, tornando-a definitiva.

c.
DECLARAR
a nulidade do instrumento particular de “assunção de cumprimento e outras avenças”, entabulado entre SANDRA MARIA DA VITÓRIA WIVEKANANDA MEIRELES e CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI.

d.
CONDENO
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S/A, solidariamente, a pagarem a SANDRA MARIA DA VITÓRIA WIVEKANANDA MEIRELES o valor de:

d.1 –
R$ 8.932,00 (oito mil novecentos e trinta e dois reais) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo a partir de 07/2023,
desde que comprovadamente demonstrados
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

d.2 –
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

e.
DETERMINO
a

compensação parcial da quantia devida pelos Requeridos à SANDRA MARIA DA VITORIA WIVEKANANDA MEIRELES à título de danos materiais, com o valor de R$3.947,00 (três mil novecentos e quarenta e sete reais) a ser devolvido pela autora aos réus.

(...).

Irresignado,
apenas o BANCO BRADESCO S.A interpôs Recurso Inominado
(Id. 7851355). Em suas razões, requereu o acolhimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo, bem como a improcedência dos pedidos Autorais ante a regularidade do contrato firmado entre as partes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7851363)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da r.sentença.

A relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, o Recorrente sustenta ausência de ato ilícito e regularidade da contratação do empréstimo pautado no
pacta sunt servanda
e de outro lado, a Recorrida sustenta vício de consentimento, falta de transparência e abusividade por parte dos prepostos das instituições financeiras.

Analisando o conjunto probatório dos autos vejo que
assiste razão ao Juiz sentenciante em declarar nulo o contrato de empréstimo firmado entre as partes, diante da ausência de comprovação da expressa manifestação de vontade da Recorrida em aderir o contrato de empréstimo discutido nos autos.

Destaco que, nesse tipo de contratação, os consumidores, muitas vezes, são induzidos a erro em razão da ausência de informações claras e objetivas por parte das instituições financeiras e findam por firmar contratos onerosos sem de fato terem ciência do que realmente contrataram.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Dito isto, em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão assinado eletronicamente pela Recorrida (ID 7851231), acompanhado da fotografia da parte Recorrida e da cópia do respectivo documento de identidade,
verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, de qual seria o objeto contratado.

Nessas linhas, o artigo 46 do Código do Consumidor, estabelece que o contrato não obriga o consumidor quando é redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se verifica no caso em tela, onde a modalidade contratual comercializada pela Recorrente não foi a pretendida de fato pela Recorrida. Destaco:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Some-se a isso o fato de a conduta do Recorrente é contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento,
preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Sob outra análise, quanto à alegação do Recorrente ao princípio do
pacta sunt servanda
, vale frisar que a jurisprudência vem reconhecendo que o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, como é a hipótese presente.

Nesse sentido, destaca-se a orientação do STJ no sentido de que

“o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
” (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Posto isto, irretocável a r.sentença, eis que restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do Recorrente pelos danos causados ao Recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que as consequências narradas na inicial são aptas a acarretar transtornos e aborrecimentos que extrapolam a simples esfera de normalidade, atingindo a meu ver, os direitos à personalidade.

Quanto ao pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes na jurisprudência deste Colégio Recursal, bem como do Tribunal de Justiça de nosso Estado, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)